Tribunal: TJDFT
Processo: 0029006-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029006-29.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Analisando os autos, em especial a certidão de ID 77444515 e a procuração outorgada ao advogado Manoel Águimon Pereira Rocha, OAB/DF 27.230 (ID 75941779), verifica-se que não constou o nome do advogado do recorrente JOAQUIM TEIXEIRA FILHO na publicação da decisão de ID 76003247 no DJEN. Dessa forma, republique-se a decisão de ID 76003247, com a consequente reabertura do prazo recursal, tornando sem efeito a certidão de ID 76783999 que atestou o trânsito em julgado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007